Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-68.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708934-68.2023.8.07.0020 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Evaldo de Souza Lima e João Queiroz de Assis Apelados: João Queiroz de Assis e Evaldo de Souza Lima Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Evaldo de Souza Lima (Id. 57511993) e recurso adesivo manejado por João Queiroz de Assis (Id. 57512000) contra a sentença (Id. 57511989) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o recurso interposto pelo embargante (Id. 57511993) não foi instruído com a guia de recolhimento do valor do preparo recursal e do respectivo comprovante de pagamento. Os aludidos documentos foram juntados aos autos após o advento da interposição da apelação (Id. 57511996 e Id. 57511997) Assim, converto o julgamento em diligência. Intime-se o recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator